Tribunal: TJSP
Processo: 3001272-07.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 1.589, de 19 de setembro de 2022, do Município de Santo Antônio do Pinhal, que "dispõe sobre a denominação de logradouro público do Município de Santo Antônio do Pinhal e dá outras providências".
2 - Possibilidade de lei de iniciativa parlamentar tratar da denominação de logradouros públicos – art. 24, § 6o, da CE, e Tema 1070 do STF, dotado de

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 1.589, de 19 de setembro de 2022, do Município de Santo Antônio do Pinhal, que "dispõe sobre a denominação de logradouro público do Município de Santo Antônio do Pinhal e dá outras providências".
2 - Possibilidade de lei de iniciativa parlamentar tratar da denominação de logradouros públicos – art. 24, § 6o, da CE, e Tema 1070 do STF, dotado de repercussão geral;
3 – No entanto, norma que atribuiu nome a rua situada em área particular, em loteamento clandestino – falta de competência do poder público para denominá-la – tentativa enviesada do Poder Legislativo de oficializar via irregular – oficialização de logradouros públicos é ato de gestão, reservado à Administração, por implicar série de providências a serem tomadas pelo Poder Executivo nas áreas de planejamento e controle do uso do solo (desapropriação indireta, transferência do domínio para o poder público, afetação, inclusão no sistema viário, instalação de sinalização, iluminação, esgotamento sanitário, parcelamento do solo, etc.) - violação, portanto, à separação de poderes (arts. 5o e 47, II e XIX, da CE, e arts. 2o e 84, II, da CF;
4 – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 1.589, de 19 de setembro de 2022, do Município de Santo Antônio do Pinhal.